Tribunal: TJDFT
Processo: 0806220-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. USUCAPIÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMÓVEL SEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. TEMA 1.025 DO STJ. INSTRUÇÃO NORMATIVA SEF No 04/2017. DECISÃO JUDICIAL COMO DOCUMENTO HÁBIL. RECUSA ADMINISTRATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No REsp 1818564/DF (Tema n. 1.025), o Superior Tribunal de Justiça, manteve a tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.04873-63, Tema 8, do TJDFT, segundo a qual "[é] cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística".
2. No julgamento, a Corte Superior tratou especificamente dos imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina, mesmo caso dos autos. Trata-se de imóvel situado na área pendente de regularização, sem matrícula individualizada, em relação ao qual a autora obteve sentença transitada em julgado, proferida em ação de usucapião, que declarou a aquisição originária da propriedade.
3. A usucapião constitui modo originário de aquisição do domínio, e a sentença judicial que a reconhece é título hábil à comprovação da propriedade para fins fiscais e cadastrais, independentemente do prévio registro imobiliário.
4. A Instrução Normativa SEF no 04/2017, em seu art. 1o, inciso II, alínea "d", prevê expressamente a decisão judicial como documento hábil para a alteração de titularidade em imóvel sem registro. Demonstrada a existência de decisão judicial transitada em julgado que reconhece a propriedade do imóvel, revela-se indevida a recusa administrativa fundada exclusivamente na exigência de escritura pública ou ata notarial.
5. Nesse sentido: “10. No caso em deslinde, ao comparecer à Secretaria de Fazenda do DF, a recorrida teve seu pedido de alteração de cadastro imobiliário fiscal recusado, sob o argumento de que não foi apresentada escritura pública de cessão de direito de posse. 10.1. Ocorre que, conforme instrução normativa supramencionada, a alteração também poderá ocorrer mediante decisão judicial, que é o objeto dos autos em apreço. (...) Com efeito, a ausência de comunicação da cessão de direitos à época dos fatos, pela cedente, não impede a concessão, na esfera judicial, de autorização para alteração do cadastro que, repisa-se, foi negada no âmbito administrativo. 12. Nesse diapasão, comprovada que a posse do imóvel está sob o exercício de terceiro (Sr. Reginaldo), é devida a alteração do cadastro tributário para que tão somente este conste como sujeito passivo da obrigação tributária”. (Acórdão 2093812, 0701843-93.2024.8.07.0018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 05/03/2026.)
6. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
7. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).